Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PARCELA MÍNIMA. FATO EQUIPARADO À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 519 DA SÚMULA DO STJ. UNICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial.
3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei.
4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case.
5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e.
6. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
7. Sendo assim, a partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional.
8. Não bastasse a literalidade da regra constitucional, num estudo a respeito da jurisprudência que trata do tema, constata-se que praticamente todas as demais turmas já assentaram a compreensão segundo a qual a partir do advento do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, adota-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública. E sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária.
9. O agravado-executado alcançou uma parcela mínima de seu pedido, fato equiparado à rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença. A partir desse raciocínio, aplicável à espécie o enunciado no 519 da súmula do STJ, com o seguinte teor: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Por consequência, como a fixação de honorários recursais depende de prévia fixação de honorários pelo Juízo de Origem, descabe a majoração dos honorários advocatícios.
10. Sobre a unicidade recursal, o fundamento das razões recursais não foi formulado em Primeiro Grau e, portanto, não apreciados na r. decisão agravada não sendo passível de conhecimento em agravo de instrumento, em razão da inadmissível supressão de grau de jurisdição.
11. Não há que se falar em ilegitimidade da Exequente, sob o argumento de que foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações da extinta Fundação, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada.
12. Deu-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, data a partir da qual será utilizada a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora. Determinada a exclusão de honorários advocatícios. Agravo interno prejudicado.